Tribunal: STF
Processo: EP 84
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOANITA DE ALMEIDA, em razão de Ação Penal 1112/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
A Defesa da ré JOANITA DE ALMEIDA requereu a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, salientando que “a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança é de fundamental importância no presente caso, pois a ré, em razão de sua enfermidade psiquiátrica grave, não possui condições de cumprir pena em estabelecimento prisional” (eDoc.150).
Em decisão proferida em 20/5/2025, acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei a continuidade do tratamento médico de JOANITA DE ALMEIDA fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (eDocs. 171).
Em 14/6/2025, novamente, determinei  a continuidade do tratamento médico da ré fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, assim como, que a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse o exame médico-legal de JOANITA DE ALMEIDA, bem como informasse se a unidade prisional tem condições de dar continuidade ao tratamento, nos termos indicados no referido exame médico-legal, inclusive para epilepsia (eDoc.182).
O Departamento de Administração Penitenciária de Minas Gerais encaminhou o Relatório Psicológico/Psiquiátrico da ré, e solicitou a dilação de prazo para a realização do exame médico-legal em JOANITA DE ALMEIDA, salientando que “o exame médico legal (exame pericial) necessita de uma avaliação minuciosa de anamnese da paciente, sobre sua história médica geral e psiquiátrica, bem como a busca e análise de elementos biopsicossociais, para subsidiar a elaboração de um laudo pericial fidedigno e em conformidade com os ditames e conhecimentos científicos técnicos necessários para a conclusão do laudo e neste sentido, além de entrevistas com a pericianda, é necessário a análise do prontuário médico da paciente, bem como a análise de exames complementares acostados ao mesmo, o que justifica a dilação do prazo para a realização da perícia”(eDoc.187), o que deferi em 1º/7/2025 (eDoc. 189).
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais encaminhou, por meio do Ofício SEJUSP/CRSJ nº 14/2025, “o Laudo Pericial Médico Judicial nº 051/25, referente à pericia de Joanita de Almeida — INFOPEN nº 1058615, elaborado pelo médico psiquiatra do Centro de Apoio Médico Pericial”, ressaltando diagnóstico de adoecimento psíquico, e concluiu, em síntese, que “neste momento, é indicado à Periciada o Tratamento Especializado em Saúde Mental Sob Regime Hospitalar (Tratamento Médico Especializado Psiquiátrico, Tratamento Psicológico e Tratamento Terapêutico Ocupacional, com apoio do Serviço de Assistência Social, e com um regular Uso de Psicofármacos) de Forma Efetiva (Correta e Regular)” (eDoc. 195).
Em decisão de 17/7/2025, determinei a continuidade do tratamento médico de JOANITA DE ALMEIDA, fora do estabelecimento prisional, em ambiente hospitalar, no Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (eDoc. 200).
Em 12/01/2026, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora realizou os seguintes requerimentos: 
Trata-se de determinação (carta de ordem) emanada do Supremo Tribunal Federal para fiscalização de prisão cautelar de JOANITA DE ALMEIDA, nos autos da ação penal de competência originária n° 1.112. 
O feito foi autuado na ABA – EXECUÇÃO DE PENA – MEIO FECHADO E SEMIABERTO, porém não se trata de pessoa condenada (até o momento não tenho essa informação). 
Deste modo, determino que a secretaria deste juízo proceda a autuação de todos os documentos que instruem este feito na ABA CARTAS ELETRÔNICAS, a fim de que lá doravante tramitem, evitando que feitos desta natureza se misturem a execuções de pena comuns. 
Caso não haja viabilidade técnica desta autuação diretamente por este juízo, que seja aberto chamado junto a Corregedoria Geral de Justiça, através do suporte SEEU, para que seja habilitada e permitida esta autuação, como já ocorre com cartas precatórias que nos são enviadas de outros estados da federação. Ex. Goiás e Rio de Janeiro. 
Por fim, que seja oficiado ao Exmo. Ministro Relator informando que a denunciada JOANITA DE ALMEIDA ainda encontra-se custodiada no Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz, solicitando autorização para que seja transferido o presente feito para a comarca de Barbacena – MG, onde está situado referido hospital.

Em 19/01/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da apenada, em decorrência da possibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 
Atualmente, a apenada tem 57 (cinquenta e sete) anos de idade, cumprindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses em regime inicialmente fechado. A apenada foi presa em flagrante em 08/01/2023 com conversão em prisão preventiva em 20/01/2023, em 07/08/2023 foi concedida liberdade provisória. Foi presa preventivamente novamente em 14/06/2024, permanecendo presa até hoje. Até o momento, a sentenciada cumpriu 2 (dois) anos 8 (oito) meses e 3 (três) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento.

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 102, inc. I, “m”, da Constituição da República, compete a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.
Nesse contexto, as execuções das penas a que foram condenadas as pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023, impostas por acórdão transitado em julgado, serão processadas por esta SUPREMA CORTE, nos termos do quanto disposto pelo referido art. 102, I, “m”, da Constituição da República, com possibilidade de delegação da prática de determinados atos processuais aos Juízos, com competência para a execução de penas nas comarcas onde estão localizadas as unidades prisionais nas quais estão recolhidas as pessoas em cumprimento dessas penas, tais como a emissão dos respectivos Atestados de Penas a Cumprir e o encaminhamento dos documentos comprobatórios para fins de remição.
Destaco, nesse contexto, que já foram autuadas mais de uma centena de Execuções Penais para processamento da execução das penas impostas às pessoas condenadas, com trânsito em julgado, pela prática de crimes relativos aos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 e, em todas elas, houve delegação aos Juízos das comarcas em que estão as unidades prisionais nas quais os condenados cumprem suas penas, para expedição dos respectivos atestados de pena.
Assim, verifica-se que o cadastro na aba ABA CARTAS ELETRÔNICAS, não se mostra adequado ao cumprimento dos fins desta delegação, porque não é possível, através desta metodologia, a expedição do atestado de pena a cumprir. Portanto, mostra-se mais adequado a realização do cadastro na aba EXECUÇÃO DE PENA – MEIO FECHADO E SEMIABERTO, na medida em que apenas desta forma será possível a prática dos atos delegados em sede de execução de pena privativa de liberdade decorrente de acórdão transitado em julgado. 
Para o cadastro na aba execução de pena - meio fechado e semi aberto, mostra-se necessário a remessa ao Juízo dos documentos previstos no art. 1º da Resolução nº 113 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo aqueles imprescindíveis para a elaboração do atestado de pena a cumprir através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).
Acerca da transferência da prática dos atos delegados para a Comarca de Barbacena-MG, o fato  da apenada encontrar-se no Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz, mostra-se suficiente para determinar, a remessa dos autos para o juízo de Barbacena, sobretudo ao considerar-se a constante necessidade de atos de comunicação entre o Juízo e o estabelecimento prisional. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
    A)  DETERMINO que sejam remetidos ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora a qualificação completa da executada; guia de recolhimento; cópia do acórdão, certidão de trânsito em julgado; cópia dos mandados de prisão preventiva, com a respectiva certidão da data do cumprimento, bem como de eventual alvará de soltura, bem como a certidão de cumprimento do alvará de soltura.
    B) DETERMINO que o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, a realização do cadastro na aba EXECUÇÃO DE PENA – MEIO FECHADO E SEMIABERTO;
    C) DETERMINO, no prazo de 5 (cinco) dias, a elaboração, pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora, do atestado de pena atualizado;
    D) DETERMINO, após o efetivo cadastro da execução da pena privativa de liberdade, a remessa do feito à 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Barbacena.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente